Tribunal: TJBA
Processo: 8002705-04.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002705-04.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO ALVINO DE SOUZA NETO

Advogado(s)
:
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, ALVARO CARVALHO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06. APELANTE CONDENADO À PENA TOTAL DE 0
6
(
SEIS
) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL, FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE
600
(
SEISC
ENTOS) DIAS-MULTA.

PRELIMINAR DE
NULIDADE EM FACE DA ILICITUDE DE PROVAS.
INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
INALBERGAMENTO.

IMÓVEL NÃO UTILIZADO PARA FINS RESIDENCIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CAUSA PROVÁVEL DA OCORRÊNCIA DE CRIMES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA A ENSEJAR O INGRESSO DOS POLICIAIS
E
AFASTAM A ALEGAÇÃO DE NULIDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO
. DEPOIMENTO UNÍSSONO E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM O FLAGRANTE.

REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E, NO MÉRITO, IMPROVIDA.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
JOÃO ALVINO DE SOUZA NETO
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os Réu nas sanções do no art.
33
caput,

todos
Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe as penas definitivas em 0
6
(
seis
) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de
600
(
seisc
entos) dias-multa, cada uma no valor de 1/30 do salário mínimo vigente.

2. Narra a exordial acusatória
que “
no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 16h30min, na residência situada na rua E, n.º 122, bairro Ieda III, nesta cidade de Irecê/BA,
JOÃO ALVINO DE SOUZA NETO
, ora denunciado, guardava e tinha em depósito, com finalidade de comercialização, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Narram os autos que o denunciado integra pessoalmente organização criminosa composta por 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas... Durante a diligência, as equipes policiais adentraram o imóvel, constatando forte odor típico de substância entorpecente, e localizaram 100 (cem) quilos de maconha skunk.."

3. É cediço que o atual e pacífico entendimento das Cortes Superiores converge no sentido de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito. Ocorre que, no caso dos autos, há elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, tendo sido demonstrada a existência de denúncia anônima e de fundadas razões para o ingresso no imóvel sem mandado judicial.

4. Deste modo, seja pela situação de flagrante delito, configurando as fundadas razões, a atuação dos policiais foi baseada em permissivos constitucionais. Assim, não se vislumbra, no caso em comento, hipótese de mera ''impressão subjetiva'' dos agentes policiais que acarretou a prisão em flagrante dos Acusados, uma vez que fora precedida de fundada suspeita, aportada por suporte fático suficientemente razoável.

Ademais, o imóvel a qual foram localizados os entorpecentes sequer era a residência do acusado,
embora pertencente à sua mãe.

5. Com efeito, n
o
sentido estrito, o conceito em tela comporta as moradias de todo gênero, incluindo as alugadas ou mesmo as sublocadas. O título da posse é, em princípio, irrelevante. Abrange as moradias provisórias, tais como quartos de hotel ou moradias móveis como o trailer ou o barco, a barraca e outros do gênero que sirvam de moradia. Determinante é o reconhecível propósito do possuidor de residir no local, estabelecendo-o como abrigo ("asilo") espacial de sua esfera privada (Comentários à Constituição do Brasil / J. J. Gomes Canotilho...[et al.]; outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck, Gilmar Ferreira Mendes. - 2. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2018, p. 305).

Preliminar rejeitada.

6. A Teoria da Perda de uma Chance Probatória não se aplica quando há acervo probatório autônomo, sólido e judicialmente validado, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável sobre a autoria, sendo irrelevante a ausência de imagens de câmeras, cuja preservação é incerta e temporária.

7. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP Nº
78627
/20
24, constante nos autos de nº 8001263-03.2025.8.05.0110
, auto de exibição e apreensão (fls.
09/1
0, id nº 488659443,
autos de nº 8001263-03.2025.8.05.0110
), o laudo de constatação (fl.
19,
id nº 488659443), laudo toxicológico (
fl. 20,
id nº 488659443), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas
Bel. Ernandes Reis Santos Júnior, IPC Alessandro de Carvalho (policiais civis)
agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, arma e prisão em flagrante dos Apelante,
além de
Larissa Ranielly Silva de Jesus (companheira do acusado).

8. A vetorial da natureza e quantidade do entorpecente apreendido foi corretamente considerada desfavorável, pois o
armazenamento
de
aproximadamente
de 100Kg de maconha
tipo skunk
evidencia grau de reprovabilidade superior ao normalmente presente no tipo penal. A significativa quantidade da droga indica a inserção do réu em atividade ilícita de maior envergadura, apta a causar danos mais amplos à saúde pública e a alimentar rede de tráfico mais estruturada, circunstâncias que justificam a exasperação da pena-base.

9. Diante da manutenção da circunstância judici
al
negativada,
qual seja, natureza
e quantidade da droga, adotando-se como parâmetro razoável a fração de 1/
6
(um
sext
o) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal,
por ser preponderante
, observa-se que a pena-base não foi corretamente dimensionada, contudo, em face de ausência de recurso ministerial, resta mantida em 07 (sete) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
.

10. Na segunda etapa, ausentes agravantes,
reconhecida a atenuante de confissão parcial, a qual resta mantida e preservada apena intermediária em
6 (seis) anos de reclusão

e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

11. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento
. Pleiteia
a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

12. V
erifica-se que, de fato, o apelante não preenche os requisitos legais, pois apesar de ser primário e não registrar antecedentes, diante das circunstâncias do fato delituoso (
armazenamento de quase 100 kg de maconha tipo skunk em um imóvel de propriedade de sua mãe
), conclui-se que se dedicava às atividades criminosas.

13. O modus operandi evidencia que o apel
ante
obtinha contato com pessoas que praticavam tráfico, pelas circunstâncias
da própria apreensão, haja vista
um indivíduo fora preso em flagrante na cidade de Barreiras/BA, transportando aproximadamente
0
8 quilos de maconha do tipo “Skunk”, quando confessou ter recebido o entorpecente de um homem identificado apenas como “João”, residente em Irecê. N
ão se pode descurar, também, que
os entorpecentes possuíam a mesma característica daqueles apreendidos
na região de
Barreiras
, circunstância que reforça a origem, modo de preparo e
a própria
rede de distribuição do entorpecente.

14. Aliás, não há como crer que quem está atuando nesse ramo de ilícito fosse
guardar
uma carga de alto valor (
aproximadamente

100
kg de
maconha tipo skunk
)
se não
tivesse conhecimento dessa atividade ilícita,
bem como se não lhe quem confiou a guarda não depositasse confiança e acreditasse no sucesso da empreitada criminosa. Tais circunstâncias evidenciam que o réu, se não integrava propriamente organização criminosa, com ela cooperara de forma efetiva e gozava do prestígio de seus membros, que lhe confiaram tamanha
missão delituosa.

15. Apenas a título de argumentação ressalto que a quantidade de droga aqui considerada representa apenas mais um elemento, aliado aos demais expressamente destacados acima, para afastar a benesse do tráfico privilegiado, não configurando, portanto, bis in idem a consideração desfavorável para fixação da pena-base.
Preservo, pois, a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

16. Quanto ao regime de cumprimento de pena, havendo uma ou mais circunstâncias judiciais desfavoráveis, como é o caso dos autos, deve prevalecer a regra da fixação do regime inicial fechado.

17. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observado o parâmetro do art. 44 do Código Penal.

18. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dr
a
.
Cleusa Boyda e Andrade

pelo conhecimento e
im
provimento do Apelo.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
E NO MÉRITO,
IM
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº

8002705-04.2025.8.05.0110
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de
Irecê
/BA, em que figura, como Apelante,
JOÃO ALVINO DE SOUZA NETO
e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S
E NO MÉRITO
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04